Tribunal: TJDFT
Processo: 0748485-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. PERÍODO SUPERIOR A CINCO DIAS ÚTEIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Não viola o primado da dialeticidade a conduta da parte que deixa de requerer expressamente em seu recurso pedido de nova decisão, desde que por meio da análise das razões recursais seja possível extrair os fundamentos que se contrapõem à decisão recorrida e permitam o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pela outra parte.
2. Presume-se a ocorrência de dano moral com a manutenção indevida da inscrição restritiva do nome do consumidor, independente do período de permanência no aludido cadastro.
3. Fixada indenização a título de danos morais com base nos primados da proporcionalidade e da razoabilidade, à luz das lições reverberadas pelos Tribunais Superiores, cujo quantum efetivamente se volta para a suficiente reparação do mal suportado pela vítima do ilícito civil, não há que se falar em alteração do valor.
4. A interposição de recurso legítima e expressamente previsto na legislação processual, não enseja, por si só, o reconhecimento de deslealdade processual apta a receber as sanções previstas no artigo 81 do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e não provido.